Tribunal: TJDFT
Processo: 0726939-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. UNIFICAÇÃO DE PENAS POR CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos
2. Ausente o pressuposto subjetivo e evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.